Tribunal: TJES
Processo: 5014601-94.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014601-94.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALVIDE MAGRI PREATO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO STJ (EARESP 676.608/RS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, sustentou ter buscado empréstimo consignado tradicional, sendo submetida a contrato de cartão de crédito com reserva de margem, cujos encargos rotativos tornaram a dívida impagável. O banco defende a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito via transferência bancária (TED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade do negócio jurídico (cartão de crédito consignado) frente ao dever de informação e eventual vício de consentimento; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos; e (iii) definir a modalidade de repetição do indébito (simples ou em dobro) à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A disponibilização de numerário via transferência eletrônica (TED) na conta do consumidor, sem a demonstração de efetiva utilização do cartão de crédito para compras ou saques complementares, evidencia a descaracterização do contrato de cartão de crédito consignado.

5. A conduta da instituição financeira viola os deveres de transparência e informação (art. 6º, III, do CDC), configurando vício de consentimento ao induzir o consumidor a erro, transmudando um empréstimo consignado em dívida rotativa impagável e perpétua.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, mantendo-se o quantum indenizatório fixado na origem por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Conforme tese fixada pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), exigindo-se apenas conduta contrária à boa-fé objetiva; todavia, impõe-se observar a modulação de efeitos para aplicar a restituição simples aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro aos posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples em relação aos descontos efetuados antes de 30/03/2021, mantendo-se a restituição em dobro para os posteriores.

Tese de julgamento: 1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando demonstrado que o consumidor intencionava contrair empréstimo consignado convencional e não houve utilização do cartão plástico, configurando prática abusiva. 2. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após tal data.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
(id 16426179)
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por ALVIDE MAGRI PREATO,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
para (a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado (RMC); (b) determinar a cessação dos descontos no benefício do Autor; (c) condenar o Banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões
recursais (id 16426182)
,
o Apelante
sustenta
, em síntese, (a) a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico; (b) a inexistência de fraude ou vício de consentimento; (c) a efetiva disponibilização do crédito na conta do autor via TED; e (d) a ausência de requisitos ensejadores da condenação em danos morais ou da repetição em dobro do indébito.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 16426286), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014601-94.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALVIDE MAGRI PREATO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (id 16426179), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por ALVIDE MAGRI PREATO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado (RMC); (b) determinar a cessação dos descontos no benefício do Autor; (c) condenar o Banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id 16426182), o Apelante sustenta, em síntese, (a) a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico; (b) a inexistência de fraude ou vício de consentimento; (c) a efetiva disponibilização do crédito na conta do autor via TED; e (d) a ausência de requisitos ensejadores da condenação em danos morais ou da repetição em dobro do indébito.

Pois bem.

De início, cumpre asseverar que,
dada a evidente vulnerabilidade da parte Apelada frente à instituição financeira,
a

quaestio iuris
deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente à luz
da
Súmula nº 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sob este prisma
, oportuno asseverar a existência de circunstâncias relevantes no caso
sub examine
a demonstrar que, de fato, o Apelante objetivava, na realidade
, operação diversa ou desconhecia a modalidade contratada.

A análise dos extratos bancários revela que a quantia contratada foi disponibilizada mediante TED na conta do autor, sendo que os descontos no benefício previdenciário vêm ocorrendo de forma ininterrupta desde setembro de 2017, sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC". Não há, contudo, qualquer indício de utilização do cartão físico para compras ou saques complementares que legitimassem a natureza rotativa do débito.

Verifica-se, ainda, que as faturas apresentadas pelo próprio Apelante demonstram a inexistência de outras despesas além daquela referente ao "saque" inicial. Tais documentos limitam-se a refletir o pagamento mínimo mensal, acrescido de encargos financeiros e juros rotativos sobre o valor creditado, sem que exista registro de qualquer outra transação típica de cartão de crédito.

Por outro lado, a instituição financeira Recorrida não logrou êxito em comprovar a efetiva remessa e entrega do cartão de crédito físico ao consumidor.

Outrossim, inexiste comprovação nos autos de que as faturas tenham sido enviadas ao Apelante, sequer por via postal, a fim de alertá-lo de que a dívida não estava sendo amortizada de forma parcelada — conforme sua legítima expectativa —, mas que exigia quitação integral no vencimento para evitar o refinanciamento.

Consequentemente, observa-se que as parcelas descontadas desde 2017 já ultrapassam expressivamente a quantia originalmente transferida ao Apelante (R$ 1.197,00), mantendo-se o consumidor, todavia, ainda vinculado ao saldo devedor originário.

Resta evidente, portanto, que o Apelado, após creditar o numerário na conta do Apelante, passou a exigir o pagamento de um débito calculado sobre o rotativo do cartão, simulando uma utilização de crédito que, na prática, jamais ocorreu nos moldes alegados.

Diante desse cenário, a ilegalidade se configura justamente no
contexto
em que uma operação de empréstimo consignado tradicional é transmutada, de forma prejudicial ao consumidor, em uma operação típica de cartão de crédito.

É cediço que os juros aplicáveis ao cartão de crédito são exponencialmente superiores aos do empréstimo consignado. Quando o pagamento se restringe ao mínimo da fatura, essa dinâmica tem o potencial de gerar uma dívida impagável e perpétua (
ad eternum
).

Nesse sentido, a obtenção de crédito via "saque" no cartão consignado revela-se notoriamente mais onerosa do que a pactuação de um "empréstimo consignado" convencional, haja vista a significativa discrepância entre as taxas aplicadas e a incidência de encargos mais gravosos.

De outra banda, não se perde de vista que o Apelante é pessoa idosa, comprovadamente hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para uma análise pormenorizada dos contratos que pactua, sobretudo, quando se trata de contrato de adesão – que é o caso objeto desta lide.

A esse respeito, “
a jurisprudência desta Câmara tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Tal prática desvirtua a natureza do cartão de crédito, transformando-o em um empréstimo impagável devido aos juros rotativos e ao desconto apenas do valor mínimo em folha.

Configura-se, portanto, vício de consentimento e violação ao dever de informação clara (art. 6º, III, do CDC), visto que a dívida se torna impagável e perpétua, onerando excessivamente o consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR . INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco BMG S/A . O caso versa sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a ausência de informações claras ao consumidor, o que teria induzido a autora a erro ao pactuar o contrato como se fosse um empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de informações claras acerca da contratação, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inexistência de saque com o cartão e da transferência bancária como modalidade de crédito; (iii) apurar a configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira. III . RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor ( CDC), ao não esclarecer adequadamente a natureza e os efeitos da contratação do cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro. A transferência bancária do valor do crédito, sem que tenha ocorrido saque com o cartão consignado, caracteriza prática abusiva, distorcendo a finalidade original da contratação. A ausência de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a emissão de faturas com encargos superiores aos valores descontados comprovam que a operação foi equiparada a um empréstimo consignado sem o devido esclarecimento. A prática de formalizar o contrato como cartão de crédito consignado sem entrega ou uso do cartão é reconhecida como abusiva, inclusive pela Nota Técnica 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor . O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer com clareza e precisão todas as condições do contrato, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável. A transferência bancária como forma de concessão de crédito sem saque por cartão descaracteriza a operação de cartão de crédito consignado, tornando-a abusiva. O dano moral é configurado quando a conduta da instituição financeira priva o consumidor de parcela relevante de seus rendimentos e o induz a erro na contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e IV, e 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08 .2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp 1413542/RS.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00153899520208080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível. DJe: 16/12/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco Pan S/A . O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições. Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC é nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art . 6º, III, e art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior . Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço. 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão . 6. A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. O prazo prescricional para a ação anulatória flui a partir do último desconto no benefício previdenciário, conforme entendimento do STJ . 8. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva. A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30 .03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 9. O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário . O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, celebrado sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, é nulo. 2 . A declaração de nulidade do contrato, em razão de vício de consentimento, não se sujeita a prazo prescricional. 3. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03 .2021 e em dobro para aqueles a partir desta data. 4. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27 .10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03 .2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j . 21.10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007442720238080026, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. DJe: 21/02/2025)

No tocante à repetição do indébito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a aplicação da sanção civil de devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não exige a comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor (elemento subjetivo). Basta, para sua incidência, que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

Naquela assentada, a Corte Especial modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento aplica-se aos indébitos de natureza privada não decorrentes de prestação de serviço público pagos após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021. Para os pagamentos anteriores a essa data, exige-se a prova da má-fé para a devolução em dobro.

No caso dos autos, a análise dos extratos e do histórico de créditos (ID 16426146 e seguintes) demonstra que os descontos indevidos tiveram início na competência de 09/2017, estendendo-se pelos meses subsequentes até a atualidade. Verifica-se, portanto, que existem cobranças anteriores e posteriores ao marco temporal de 30/03/2021.

Assim, considerando que a realização de descontos em benefício previdenciário sem a devida contratação viola frontalmente a boa-fé objetiva, mas observando a modulação de efeitos fixada pelo STJ, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para determinar que a restituição ocorra na forma simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021, e em dobro para os descontos realizados após a referida data.

Noutro giro, quanto ao dano moral, a jurisprudência deste Tribunal e do STJ entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gera dano
in re ipsa
.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo às funções punitiva e pedagógica, devendo ser mantido.

Por fim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, deve ser mantida a autorização para o abatimento (compensação) do valor de R$ 1.197,00
(mil, cento e noventa e sete rais)
comprovadamente creditado em sua conta bancária, devidamente atualizado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para
d
eterminar que a repetição do indébito ocorra na forma simples em relação aos descontos efetuados antes de 30/03/2021, mantendo-se a restituição em dobro (conforme fundamentação supra e EAREsp 676.608/RS) para os descontos posteriores a esta data.